Tribunal: TJDFT
Processo: 0743039-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743039-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: G. S. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR SOUZA MARQUES REQUERIDO: UNIVERSIDADE DE RIO VERDE D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente à apelação cível, proposto por G. S. D. S. M., com fundamento no art. 299 do Código de Processo Civil. A autora/apelante pleiteia determinação de efetivação de matrícula em curso superior sem a conclusão do ensino médio em razão de aprovação em Vestibular (2023/1) na Instituição de Ensino Superior – UNIRV. Narra que “apesar de não haver concluído o ensino médio, já está matriculada no 3o ano do ensino médio, que pretende fazer concomitantemente à faculdade, regularizando, assim, sua situação.” - ID 42359953, p. 2. Aduz que “pleiteou em tutela provisória de urgência a efetivação da matrícula na Instituição de Ensino Superior, sem apresentação imediata do certificado de conclusão, com ulterior apresentação de certificado de conclusão do ensino médio junto à universidade. [...] Não obstante, a teor de paradigmas supostamente análogos, foi o presente feito sumariamente extinto. Foi interposto recurso de apelação (doc. anexo).” - ID 42359953, pp. 2/3. Afirma que “A data para proceder a matrícula foi designada para o final de dezembro de 2022. Já as aulas se iniciam no mês de fevereiro, tornando necessária a concessão da medida liminar pleiteada.” - ID 42359953, p. 6. Sustenta, em síntese, que o seu direito “está disposto na Lei n.9.394/96, que permite a avaliação da matéria disposta para verificação do aprendizado possibilitando o avanço nos cursos e nas séries.” - ID 42359953, p. 6. Assevera que “a convalidação do exame vestibular através de liminar, para efetivação da matrícula em curso superior, pode ser concedida com intuito de suprir provisoriamente o certificado de conclusão do 2o Grau, pelo menos até que seja concluído o último ano do Ensino Médio, que será feito paralelamente ao curso da Universidade.” - ID 42359953, p. 8, e que “a aprovação em exames vestibulares pressupõe a avaliação da capacidade intelectual do candidato.” - ID 42359953, p. 10. No que se refere aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, alega que “A probabilidade do direito resta demonstrado que a Requerente foi aprovada em exame vestibular concorridíssimo, sendo necessário se resguardar seu direito constitucional à educação. Já o perigo da demora está claramente delineado no fato de que a matrícula ocorrerá até o dia o final de dezembro de 2022, e as aulas se iniciarão em breve no próximo semestre, sendo necessário providenciar sua matrícula, afim (sic) de que não seja prejudicada quanto a perda de conteúdo e atividades avaliativas.” - ID 42359953, pp. 14/15. Por fim, requer: “ISTO POSTO, requer-se seja deferida liminar inaudita altera parte, diante da excepcionalidade do caso e forte nas razões acima sopesadas, pedido este que se faz também com base no PODER GERAL DE CAUTELA, previsto no artigo 297 do CPC, para determinar que a Instituição de Ensino Superior – UNIRV - efetue a matrícula da requerente no curso para o qual foi aprovada, independentemente do certificado de conclusão do ensino médio, o qual deverá ser apresentado em prazo hábil, quando se dará a conclusão do ensino médio. Após que seja a requerida citada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal, sob pena de revelia. No mérito, requer que seja julgada procedente o pedido de Tutela, consolidando-se os efeitos da liminar deferida.” ID 42359953, p. 15. Preparo regular (ID 42359957). É o relatório. Decido. Como relatado, trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente à apelação cível proposto por G. S. D. S. M., pelo qual pleiteia determinação de efetivação de matrícula em curso superior sem a conclusão do ensino médio por ter sido aprovada em vestibular (2023/1) na Instituição de Ensino Superior – UNIRV. O pedido da autora/apelante foi julgado liminarmente improcedente nos termos do art. 332, III do CPC: “[...] No presente caso, esta Corte de Justiça, no julgamento do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), acórdão publicado em 30/7/2021, firmou a seguinte tese: ‘De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adultos que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e formula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matricula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria’. Não cabe, portanto, de acordo com a tese firmada, a realização de exames em entidade de ensino supletivo para avanço e matrícula no ensino superior e, menos ainda, como caso dos autos, compelir-se a Universidade a aguardar que o aluno conclua o ensino médio em paralelo com as aulas do ensino superior, porquanto a tese estabelecida enfatiza que “a progressão [deve] ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”, a qual somente permite a matrícula no Ensino Superior mediante apresentação de certificado de conclusão do ensino médio. A hipótese não demanda dilação probatória, já que a questão é exclusivamente de direito, devendo ser a pretensão rejeitada “in limine”, por ir contra entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (tema 13). Ante o exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido. Declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, inciso I cc. art. 332, III, do CPC.” - ID 42359954, pp. 30/31. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da tutela de urgência. A regra é a de que o ensino médio terá duração mínima de três anos (art. 35, LDB), tendo por finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do educando como pessoa, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Pela declaração de escolaridade acostada (ID 42359954, p. 28), vê-se que a autora cursou o 2o ano do Ensino Médio em 2022. Pretende ingressar na Universidade de Rio Verde (ré), enquanto ainda cursa o terceiro ano, em 2023. A probabilidade do direito não se encontra evidenciada, uma vez que a matrícula no Ensino Superior somente se dá mediante apresentação de certificado de conclusão do ensino médio. Nesse sentido, a Lei 9.394/96: “Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: § 9o As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. [...] Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo” Insubsistente o argumento de que o art. 24, II e seguintes da Lei 9.394/96 permite a avaliação da matéria disposta para verificação do aprendizado, possibilitando o avanço nos cursos e nas séries, o que viabilizaria o acolhimento da tutela pretendida. “Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola; b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a seqüência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino; IV - poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes curriculares; V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos; VI - o controle de freqüência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação; VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis.” Veja-se que as disposições do artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação se referem às instituições dos ensinos fundamental e médio, a quem compete a verificação do rendimento escolar. Tais disposições não são aplicáveis às universidades, como, no caso, a de Rio Verde. Assim é que, em juízo de cognição sumária, não demonstrada a probabilidade do direito alegado, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Intime-se. Após, aguarde-se o recurso de apelação interposto. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora